Tribunal: TJDFT
Processo: 0716009-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Regime prisional. Prisão domiciliar. Pandemia. Covid-19.

1 - Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente se ocorrer flagrante ilegalidade a justificar a impetração, o que não acontece com prisão decorrente de condenação definitiva por roubo circunstanciado – pena de 5 anos e 4 meses de reclusão -, em que o regime prisional é o semiaberto.

2 – Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.

3 – Se o paciente não se encontra exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 – estabelecimentos prisionais tem adotados medidas sanitárias para conter o avanço da doença - e ele não se enquadra nos requisitos para a concessão de saída antecipada do regime prisional, indicados no art. 5o da Recomendação 62/20 do CNJ, mantém-se o regime prisional semiaberto, pena de colocar em risco toda a coletividade.

4 - Ordem denegada.